Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741098-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 27B - COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 27B - COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação de conhecimento n. 0719549-83.2024.8.07.0020, proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 211602945 da origem): “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Consigno que a questão referente à alegada inobservância do procedimento administrativo adequado para recuperação de receita, em caso de faturamento a menor, deve ser analisada após ampla participação da parte ré e possível dilação probatória. Ademais, não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois a parte autora pode efetuar o pagamento da quantia supostamente indevida, no intuito de evitar a inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes e a suspensão do serviço, após o que poderá pleitear, nestes autos, o ressarcimento integral do valor, devidamente atualizado. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) anexar a guia de custas processuais, considerando que consta dos autos apenas o comprovante de pagamento; b) apresentar a ata referente à última assembleia destinada à eleição de síndico do condomínio demandante, no intuito de viabilizar a análise acerca da regularidade da representação; c) apresentar eventual aditamento da petição inicial, no sentido de incluir pedido de ressarcimento de valores, caso a parte autora opte por pagar o valor do débito em discussão, no intuito de evitar a negativação do seu nome e suspensão do serviço. Nesta hipótese, incumbirá à parte autora apresentar a emenda em forma de nova petição inicial íntegra, com inclusão do pedido de ressarcimento integral de valores, além de juntar o respectivo comprovante, retificar o valor da causa e recolher eventuais custas complementares. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante, na forma da decisão retro. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que em fiscalização técnica realizada pela NEOENERGIA em abril de 2024, fora constatada divergência de consumo, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Aduz, em síntese, que a ré não observou na integra o procedimento previsto no art. 590 da Resolução n. 1.000 da ANEEL, pois não realizou a perícia metrológica necessária para identificar a irregularidade encontrada. Alega que não fora comprovado o período de duração da irregularidade, de maneira que o período de cobrança de recuperação deve se restringir aos últimos 06 (seis) meses anteriores e não aos últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores, como impõe a ré/agravada, o que gerou uma fatura de R$ 10.423,04 (dez mil, quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos). Ressalta que recebeu notificação de suspensão do serviço de energia elétrica, o que poderá causar diversos danos aos condôminos. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado à ré/agravada que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora/agravante, bem como para que se abstenha de inscrevê-la nos cadastros de devedores. Preparo satisfeito (ID. 64506769). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise do caso concreto, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão parcial da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Acerca da possibilidade de suspensão do serviço público de energia elétrica em caso de inadimplência de débito decorrente de recuperação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Resp. 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699): “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Deixo consignado, desde já, que embora o Leading Case utilizado pelo STJ para representar a controvérsia tenha tratado de situação em que houve fraude no medidor, o voto condutor do decisum indica que o entendimento se aplica a todos os casos em que a irregularidade é de responsabilidade do consumidor. Na hipótese em exame, constata-se que a fiscalização técnica da parte ré, realizada em 04.04.2024, constatou irregularidades em equipamentos elétricos instalados no prédio da parte autora, fato documentado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (ID. 64506770). Em continuidade ao procedimento administrativo, foi gerada fatura única de recuperação relativa ao período de 01.05.2021 a 04.04.2024, no valor de R$10.423,04 (dez mil, quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos), a ser paga pelo condomínio autor sob pena de suspensão do serviço público. Entretanto, conforme o entendimento vinculante supracitado (Tema 699 do STJ), não é permitida a interrupção do serviço de energia elétrica em razão de débitos de recuperação relativos ao período anterior a 90 dias contados da data fiscalização que apontou as irregularidades, tal como ocorre no caso dos autos, em que a fatura de recuperação abrange quase 03 (três) anos anteriores à constatação das irregularidades. Assim, em cognição sumária, própria desta fase processual, exsurge a probabilidade do direito objetivado pelo agravante. Outrossim, o perigo de dano decorre da suspensão do fornecimento de serviço público de primeira necessidade (art. 10, inciso I, da Lei 7.783/89) em prejuízo de todos os condôminos que residem naquele condomínio. Nesse mesmo sentido, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. TEMA 699 STJ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRÉVIO AVISO. INADIMPLEMENTO CORRESPONDENTE A 90 DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. DÍVIDA ANTIGA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, prevê expressamente as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 699, fixou a seguinte tese: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação."" 3. Na hipótese, a suposta fraude do medidor foi detectada em 9/11/2022, por meio do relatório de ensaio 27894/2022, com a imputação do débito de R$ 111.479,84, apurado até o mês de novembro de 2022. As faturas juntadas na petição inicial (meses de junho de 2023 e outubro de 2023) indicam que a agravante ameaçou cortar energia em razão de débito discutido na ação que foi apurado no ano de 2022, prazo bem superior a 90 dias. 4. A falta de atualidade do inadimplemento das contas de energia discutidas afasta a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelas dívidas antigas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1816401, 07486099820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. APURAÇÃO DE FRAUDE NA ÓRBITA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TEMA No 699 DO STJ. 1 - Fornecimento de energia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE no1242555/RS, que deu origem ao Tema repetitivo de no 699, firmou o entendimento no sentido de que: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação" O documento de revisão de consumo (ID 189449933, na origem) aponta a ocorrência de irregularidades no período de 01/05/2021 a 26/10/2023, apuradas no âmbito administrativo e de investigação criminal, fraude constatada no dia 26/10/2023. 2 - Risco de dano. A ré submete-se à disciplina da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que limita o corte de fornecimento às dívidas novas, de até 90 dias, e à fiscalização daquela agência. O agravante fundamenta o pedido de antecipação da tutela na fatura apresentada, a qual não veicula notificação ou aviso de corte. A alegação de suspensão dos serviços afigura-se como mera probabilidade que não se revela em atos concretos. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (ic/w) (Acórdão 1895103, 07097541620248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Evidencia-se a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas que podem ser enfrentados pelo autor em decorrência de eventual corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709292, 07061594320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). Por outro lado, não exsurge a probabilidade do direito quanto ao pedido liminar para que a ré se abstenha de inscrever o autor/agravante nos cadastros restritivos de crédito, uma vez que o ato administrativo que gerou o débito tem presunção de veracidade, a qual só poderá ser ilidida mediante incursão na fase probatória. Ante ao exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré/agravada se abstenha de interromper o serviço de energia elétrica fornecido à parte autora/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 17:23:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora